Tribunal: CARF
Processo: 10880.943243/2019-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.943243/2019-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.310 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
SERVINET SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO
COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes,
não bastando meras
alegações
dissociadas
da efetiva
comprovação.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.943243/2019-48
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.310 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.943243/2019-48

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.310 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.943243/2019-48

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 01583.16273.080219.1.7.02-6123,
em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2014 (01.01.2013 a 31.12.2013) no
valor de R$ 116.273,76 (cento e dezesseis mil, duzentos e setenta e três reais e setenta e seis
centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 36), não reconheceu
o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de composição do crédito
informado em PER/DCOMP no montante de R$ 124.284,31 (cento e vinte e quatro mil,
duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), reconheceu o valor de R$ 122.107,80
(cento e vinte e dois mil, cento e sete reais e oitenta centavos), de forma que não restou
homologada a compensação. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 09/17), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
a Requerente retificou o PER/DCOMP originalmente enviado, por meio do
PER/DCOMP no 01583.16273.080219.1.7.02-6123, transmitido, em
8.2.2019, apenas com o ajuste no valor relativo às retenções na fonte feitas
pelas respectivas fontes pagadoras. No local que constava R$ 122.107,80,
passou a ser R$ 124.284,31, conforme informações prestadas na DIPJ.
Contudo, não houve qualquer alteração no valor do crédito pleiteado;
(ii)
é possível verificar que houve algum equívoco na análise do crédito
pleiteado, pois inicialmente houve o reconhecimento de que foi retido na
fonte, no ano-calendário de 2013, o valor de R$ 122.107,80;
(iii)
no Despacho Decisório, foi confirmado que a Requerente possuía um
crédito original de R$ 116.273,76, decorrente da composição do crédito
informado na DIPJ, no valor de R$ 1.786.052,76 e, o valor do respectivo
débito, de R$ 1.669.779,00;
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.310 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.943243/2019-48

(iv)
sem qualquer explicação, o Despacho Decisório mencionou que o valor do
saldo negativo era de R$ 0,00, enquanto deveria ser de R$ 116.273,76;
(v)
o Despacho Decisório impugnado carece de elementos básicos para a sua
validade, pois não apresentou sequer uma descrição clara e precisa dos
argumentos que motivaram a conclusão pela insuficiência do crédito;
(vi)
somente a partir das informações incontroversas acima, é possível extrair
que a Requerente teria um direito ao valor de crédito de R$ 116.273,76,
referente ao saldo negativo de IRPJ, declarado na DIPJ de 2014, ano-
calendário de 2013, valor suficiente para pagar a COFINS, no mês de
novembro de 2018, no valor de R$ 173.907,01 (valor original de R$
114.097,24, acrescido da Selic do período).
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 29 de março de 2023, a 4a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), em Acórdão de
no 106-034.309 (e-fls. 77/82), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
deve ser ressaltado que à Interessada compete o ônus de comprovar o
crédito que alega possuir contra a Fazenda Pública, em face do que
dispõem os artigos 36 da Lei n.o 9.784/99 e 373, inciso I, do Código de
Processo Civil (Lei no 13.105/2015);
(ii)
admitem-se como prova do tributo retido outros elementos, desde que, por
óbvio, sejam aptos e suficientes para tanto, característica da qual não se
revestem os documentos produzidos unilateralmente pela própria
beneficiária do crédito, como é o caso de notas fiscais por ela emitidas ou
de sua escrituração contábil, sem a adequada conciliação com documentos
produzidos por terceiros, tais como extratos bancários;
(iii)
comprovadas as retenções, seu aproveitamento na apuração anual demanda
ainda a observância do que dispõe o artigo 2o, § 4o, III, da Lei no 9.430/96,
que autoriza a dedução do imposto retido na fonte incidente sobre receitas
que tenham sido computadas na determinação do lucro real. Ou seja, o
oferecimento à tributação das receitas correspondentes ao tributo retido
constitui uma segunda condição para dedutibilidade das retenções, o que
também está expresso na Súmula CARF no 80;
(iv)
a Manifestante alega vício insanável na confecção do Despacho Decisório,
por não saber o motivo da não homologação pleiteada, uma vez que teria
sido reconhecido o valor retido na fonte no valor de R$ 122.107,80, bem
como que possuía um crédito original de R$ 116.273,76, decorrente da
composição do crédito informado em DIPJ e do débito de IRPJ. Assim,
entende que o saldo negativo correspondesse a R$ 116.273,76;
(v)
da análise do Despacho Decisório em questão, cumpre esclarecer que não
foi identificada falha de procedimento, não cabendo a nulidade arguida e
nem mesmo revisão do procedimento;
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.310 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.943243/2019-48

(vi)
de acordo com as informações prestadas pelas fontes pagadoras, o
Despacho Decisório reconheceu parcialmente o valor de IRRF pleiteado
em R$ 122.107,80. Tal valor é inferior ao valor do IRPJ devido, motivo
pelo qual restou um saldo negativo disponível igual a zero, devidamente
esclarecido no item 3 “Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal”
do Despacho Decisório.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO / RESTITUIÇÃO
Ementa vedada pelo artigo 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 13/06/2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 106-034.309, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 87), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 92/99), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as
seguintes alegações:
(i)
o Despacho Decisório anteriormente impugnado carece de elementos
básicos para a sua validade, pois não apresentou sequer uma descrição
clara e precisa dos argumentos que motivaram a conclusão pela
insuficiência do crédito e, por conseguinte, não-homologação da
compensação;
(ii)
inicialmente houve o reconhecimento de que foi retido na fonte, no ano-
calendário de 2013, o valor de R$ 122.107,80 e a confirmação de que a
Recorrente possuía um crédito original de R$ 116.273,76, decorrente da
composição do crédito informado na DIPJ, no valor de R$ 1.786.052,76 e,
o valor do respectivo débito, de R$ 1.669.779,00;
(iii)
entretanto, o Despacho Decisório mencionou que o valor do saldo
negativo/crédito era de R$ 0,00, enquanto deveria ser de R$ 116.273,76;
(iv)
segue extrato com as informações apresentadas em DIRF pelas fontes
pagadoras.
É o relatório.

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.310 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.943243/2019-48

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 432 e 653 da Portaria MF no 1634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
13/06/2023 (e-fl. 87), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 07/07/2023 (e-fl.
90), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.310 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.943243/2019-48

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2014 (01.01.2013 a 31.12.2013) no valor de R$
116.273,76 (cento e dezesseis mil, duzentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos),
resultante de antecipações a título de retenções na fonte.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 36), não reconheceu
o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as retenções no importe de R$
2.176,51 (dois mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos), “não restaram
confirmadas”. Confira-se:

O Acórdão recorrido, manteve integralmente o Despacho Decisório, nos
seguintes termos:
“Pois bem, a manifestante alega vício insanável na confecção do Despacho
decisório, por não saber o motivo da não homologação pleiteada, uma vez que teria
sido reconhecido o valor retido na fonte no valor de R$ 122.107,80, bem como que
possuía um crédito original de R$ 116.273,76, decorrente da composição do crédito
informado em DIPJ e do débito de IRPJ. Assim, entende que o saldo negativo
correspondesse a R$ 116.273,76.
Porém, da análise do Despacho Decisório em questão, cumpre esclarecer que
não foi identificada falha de procedimento, não cabendo a nulidade arguida e nem
mesmo revisão do procedimento, senão vejamos.
De acordo com as informações prestadas pela manifestante, tem-se que foi
informado um valor de IRPJ devido de R$ 1.669.779,00 e saldo negativo de R$
116.273,73, oriundo de Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 124.284,31.
De acordo com as informações prestadas pelas fontes pagadoras, o Despacho
decisório reconheceu parcialmente o valor de IRRF pleiteado em R$ 122.107,80.
Tal valor é inferior ao valor do IRPJ devido, motivo pelo qual restou um saldo negativo
disponível igual a zero, devidamente esclarecido no item 3 “Fundamentação, Decisão e
Enquadramento Legal” do Despacho decisório cujo trecho segue copiado abaixo: [...]”.
(e-fl. 81, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
glosa das retenções (R$ 2.176,51), pela ausência de comprovação, consignando expressamente:
“da análise do Despacho Decisório em questão, cumpre esclarecer que não foi identificada
falha de procedimento, não cabendo a nulidade arguida e nem mesmo revisão do
procedimento”.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.310 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.943243/2019-48

Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das retenções – não
confirmadas no Despacho Decisório e reiteradas na decisão recorrida – no importe de R$
2.176,51 (dois mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos).
No entanto, a Recorrente limitou-se em reiterar que, “o despacho decisório
impugnado possui vício insanável, que comprometeu sua validade, pois sequer a Recorrente
poderá se defender de modo adequado, tendo em vista que não é de conhecimento, tampouco é
possível identificar, o motivo da não-homologação do PER/DCOMP e, nesse caso, é forçada a
se defender de forma imprecisa e genérica, o que não pode ser admitido, em razão dos
princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal”.
Contudo, observa-se que a referida alegação foi devidamente analisada e
afastada no Acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“Porém, da análise do Despacho Decisório em questão, cumpre esclarecer que não foi
identificada falha de procedimento, não cabendo a nulidade arguida e nem mesmo
revisão do procedimento, senão vejamos.” (e-fl. 81, g.n.)
No mais, destaca-se que é firme neste Conselho o entendimento de que não há
nulidade sem prejuízo, isso porque as formalidades se justificam como garantidoras da defesa
do contribuinte; não são um fim em si mesmas. Tanto é verdade, que a Recorrente refutou, de
forma igualmente clara, o seu inconformismo com Despacho Decisório, como se observa do teor
de sua Manifestação de Inconformidade (e-fls. 09/16), não restando dúvidas de que
compreendeu perfeitamente do que se tratava.
A propósito:
ACÓRDÃO MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE NÃO
EVIDENCIADA. As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não
restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos. Outrossim, também, não há que se falar em nulidade do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade proferido pela autoridade julgadora, visto
não ter ocorrido qualquer violação das disposições contidas no Decreto no 70.235,
de 1972. (Processo n° 10880.914931/2012-24. Acórdão n° 1003-003.585. Sessão de
06/04/2023. Relator Márcio Avito Ribeiro Faria, g.n.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/2003 a 30/04/2007 CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. PREJUÍZO. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE.
O princípio do devido processo legal possui como núcleo mínimo o respeito às formas
que asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes.
Para que ocorra cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de
determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de
defesa.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
O
cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento
dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e
provas produzidos nos autos do processo. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO.
A prova do prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre o lançamento
tributário e os documentos apreendidos pela fiscalização. Não há nulidade do
lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse público.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.310 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.943243/2019-48

DEFESA. CERCEAMENTO. PREJUÍZO. A devolução ao sujeito passivo de
documentos apreendidos pela fiscalização faz-se necessária desde que tais documentos
mostrem-se indispensáveis à elaboração da impugnação, resultando a não devolução,
apenas nestas circunstâncias, em prejuízo concreto ao interessado com a conseqüente
caracterização de cerceamento ao seu direito de defesa. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a
presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese de
nulidade do lançamento. (Processo n° 11444.000740/2007-28. Acórdão n° 2401-
008.268. Sessão de 01/09/2020. Relator Matheus Soares Leite, g.n.)
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) 6, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A manifestação de inconformidade foi apresentada tempestivamente e dela
tomo conhecimento.
De início, deve ser ressaltado que à interessada compete o ônus de comprovar o
crédito que alega possuir contra a Fazenda Pública, em face do que dispõem os artigos
36 da Lei n.o 9.784/99 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015).
De acordo com o § 2o do artigo 943 do RIR/99 (Decreto no 3.000/99), a dedução
do imposto retido na fonte está condicionada à apresentação dos Comprovantes Anuais
de Rendimentos e Retenções na Fonte emitidos pelas fontes pagadoras, cuja ausência
pode ser suprida pelas informações constantes das DIRF.
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para
o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à
contribuição social.
A despeito de tal disposição, a Súmula CARF no 143, de observância obrigatória
pela Administração Fazendária, estabelece que a prova do imposto retido não se faz
unicamente por meio do comprovante de retenção.
Nestes termos, admitem-se como prova do tributo retido outros elementos, desde
que, por óbvio, sejam aptos e suficientes para tanto, característica da qual não se
revestem os documentos produzidos unilateralmente pela própria beneficiária do
crédito, como é o caso de notas fiscais por ela emitidas ou de sua escrituração contábil,
sem a adequada conciliação com documentos produzidos por terceiros, tais como
extratos bancários.
Assinale-se ser este o entendimento majoritário do CARF, a exemplo do que se
vê nas seguintes decisões:
Acórdão no 1002-001.152, sessão de 02/04/2020

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.310 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.943243/2019-48

COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que
alega. A prova insuficiente, como, por exemplo, com a apresentação tão
somente das notas fiscais, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a
consequente homologação da compensação apresentada.
Acórdão no 1003-001.152, sessão de 07/11/2019
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIRF E INFORME DE RENDIMENTOS.
OUTROS MEIOS DE PROVA DA RETENÇÃO. POSSIBILIDADE
Ainda que ausentes as DIRFs e os Informes de Rendimentos das fontes
pagadoras, a prova da efetiva retenção do IRRF sobre pagamento de pessoa
jurídica à cooperativa pelos serviços prestados pelos médicos cooperados pode
ser efetuada por outros meios documentais, dentre os quais as notas fiscais e
faturas, bem como o extrato bancário que comprova o recebimento líquido das
retenções. Para fins de aproveitamento do crédito para fins de compensação, há
que se comprovar que o rendimento relativo às retenções foi oferecido à
tributação.
Acórdão no 1301-002.075, sessão de 05/07/2016
RETENÇÃO DO IRRF. PROVA. DOCUMENTOS EMITIDOS PELO PRÓPRIO
RECORRENTE. RECUSA.
Notas fiscais emitidas pelo próprio Recorrente e sua escrituração contábil, por
si sós, não se prestam ao objetivo de comprovar o imposto que a fonte pagadora
estava obrigada a reter. Para tal finalidade, imprescindível que o meio de prova
tenha o lastro de terceiro. (g.n.)
Comprovadas as retenções, seu aproveitamento na apuração anual demanda
ainda a observância do que dispõe o artigo 2o, § 4o, III, da Lei no 9.430/96, que autoriza
a dedução do imposto retido na fonte incidente sobre receitas que tenham sido
computadas na determinação do lucro real. Ou seja, o oferecimento à tributação das
receitas correspondentes ao tributo retido constitui uma segunda condição para
dedutibilidade das retenções, o que também está expresso na Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Pois bem, a manifestante alega vício insanável na confecção do Despacho
decisório, por não saber o motivo da não homologação pleiteada, uma vez que teria sido
reconhecido o valor retido na fonte no valor de R$ 122.107,80, bem como que possuía
um crédito original de R$ 116.273,76, decorrente da composição do crédito informado
em DIPJ e do débito de IRPJ. Assim, entende que o saldo negativo correspondesse a R$
116.273,76.
Porém, da análise do Despacho Decisório em questão, cumpre esclarecer que não
foi identificada falha de procedimento, não cabendo a nulidade arguida e nem mesmo
revisão do procedimento, senão vejamos.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.310 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.943243/2019-48

De acordo com as informações prestadas pela manifestante, tem-se que foi
informado um valor de IRPJ devido de R$ 1.669.779,00 e saldo negativo de R$
116.273,73, oriundo de Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 124.284,31. De
acordo com as informações prestadas pelas fontes pagadoras, o Despacho decisório
reconheceu parcialmente o valor de IRRF pleiteado em R$ 122.107,80. Tal valor é
inferior ao valor do IRPJ devido, motivo pelo qual restou um saldo negativo disponível
igual a zero, devidamente esclarecido no item 3 “Fundamentação, Decisão e
Enquadramento Legal” do Despacho decisório cujo trecho segue copiado abaixo:
“Valor original saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 116.273,76
Valor DIPJ: R$ 116.273,76
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.786.052,76
IRPJ devido: R$ 1.669.779,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor
entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado.”
Conclusão
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada para não reconhecer o direito creditório postulado e não
homologar as compensações em litígio.”
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)7 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.

7 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.310 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.943243/2019-48

(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 134
DF CARF MF
Original